Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-02.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004026-02.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA - CPF: 061.785.571-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA - CPF: 013.603.211-79 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, PENA-BASE EXASPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
INTRODUÇÃO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL SOB AMEÇA - ESCUSA NÃO COMPROVADA - VERSÃO INVEROSSÍMIL - PREMISSA DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - LOCALIZAÇÃO DE
82,15g (OITENTA E DOIS GRAMAS E QUINZE DECIGRAMAS)
DE COCAÍNA ESCONDIDAS NA VESTIMENTA - DECLARAÇÕES COERENTES DAS POLICIAIS PENAIS - PROVAS SUFICIENTES -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO STJ -
CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS GERADAS PELO TRÁFICO DE DROGAS INERENTES AO TIPO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT - NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA

- ARESTOS DO STJ - MAUS ANTECEDENTES - REGISTRO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADOR DE REINCIDÊNCIA - DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA

- POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
REITERAÇÃO ESPECÍFICA [PRIMEIRO APELANTE] - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREMEDITAÇÃO - CULPABILIDADE - ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL - ARESTOS DO TJMT

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO [SEGUNDA APELANTE] - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS -
REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE
2/3 (DOIS TERÇOS)

-
ACÓRDÃOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME ABERTO À SEGUNDA APELANTE.

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível quando não resultar comprovado que o réu agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa. (STJ, REsp nº 1136233/CE; TJMT, Ap nº 90221/2007)

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça. (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190)

As declarações coerentes das policiais penais, somadas à apreensão somadas à apreensão de 82,15g (oitenta e dois gramas e quinze decigramas) de cocaína, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base. (STJ, REsp nº 1135435/ES; STJ, HC 356.554/RS; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028)

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 15)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC 489.276/SP; STJ, HC 425.527/SP; STJ, AgRg no HC 288.043/SP)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC 462.100/SP)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença. (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS)

A reiteração específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), de modo a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017)

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Se a anotação criminal não se presta para confirmar a dedicação à traficância, a
agente for primária, inexistiu investigação acerca da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo da apelante, a justificar a redução da pena no patamar de
2/3 (dois terços). (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR;
STJ, HC nº 529.408/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004026-02.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA

LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA e LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 691318), que os condenou por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, o
primeiro
a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006

- (ID

53574777).

Os apelantes sustentam que: 1) seriam inexigíveis condutas diversas, pois: I) MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA
“estava sendo ameaçado de morte em razão de dívidas de drogas”
; II) LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA levou as substâncias entorpecentes até a unidade prisional por ter conhecimento do risco que seu esposo
“corria de ser espancado ou morto”
; 2) as penas-base teriam sido exasperadas sem fundamentação idônea; 3) LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA faria jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou reduzidas as penas (ID 53574778).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 53574778).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n°. 11.343/2006] - Sentença condenatória – Irresignação defensiva dos apelantes: pretendida reforma da sentença a fim de que se absolva quanto ao delito de tráfico de drogas, em razão da exclusão de culpabilidade caracterizada pela inexigibilidade de conduta diversa - Subsidiariamente, fixação da pena-base do crime de tráfico e associação ao tráfico em seu patamar mínimo e, ainda, em favor da Larissa, requer a minorante do tráfico privilegiado - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 54999959)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 30/03/2019, por volta das 10h00min, no Presídio Major Eldo de Sá Correa a denunciada
LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA
foi surpreendida trazendo consigo e transportando, 02 (duas) porções, com massa líquida de 82,15g de COCAÍNA, qual tinha por destinação a MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA, seu companheiro, que se encontrava segregado na referida Unidade Prisional. [...]

Interrogado, Marcos confessou que pediu a sua esposa que transportasse cocaína para o interior da referida unidade prisional e, para tanto, receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). [...]

Adequando-se, assim, a conduta de
LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA ao disposto no art. 33, caput, com a causa e aumento prevista no art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, c/a art. 29 do Código Penal, e a conduta de
MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA
no art. 33, caput, com a causa e aumento prevista no art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, c/a art. 61, I, e art. 29 ambos do Código Penal, o Ministério Público requer seja recebida e autuada esta DENUNCIA [...]
.
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 53574776

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Outrossim, em meu sentir, não merece crédito a alegação da defesa, referente a coação moral irresistível derivado de dificuldades financeiras em pagar a dívidas das drogas consumidas pelo acusado na unidade prisional, como justificativa para a absolvição em razão da incidência do instituto de inexigibilidade de conduta diversa para a exclusão da culpabilidade. [...]

Isso porque meras alegações de dificuldades financeiras, cuja gravidade e intensidade não é possível aferir, não são aptas a atrair a aplicação da coação em que os réus estavam submetidos, não estando também comprovado que a prática desse crime dentro do ergástulo público, fosse o único meio ao alcance dos réus para prover as necessidades financeiras e pagar as dívidas adquiridas dentro da prisão, que podem ser contornadas por outros meios e atividades lícitas, ao invés do cometimento de delitos. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, assim, CONDENO os acusados MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA e LARISSA CRISTINA OUMESTRE ROCHA, já qualificados nos autos, como incursos nas penas previstas no Artigo 33, ‘caput’ c/c Artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. [...]

Marcus Vinicius Silva Torremocha:

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. Deixo de considerar os antecedentes do acusado, a fim de evitar o bis in idem. Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico. Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão a própria elementar de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito que são extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Referente a natureza da droga apreendida trata-se de COCAÍNA, sendo esta uma do psicotrópico mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado. Por sua vez, no que diz respeito a quantidade apreendida, refere-se a 82,15g de droga, não sendo significativa, deixo de sopesar em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4º do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, hei de reconhecer a agravante da reincidência, bem como considero a atenuante da confissão, todavia, em razão do disposto no Artigo 67 do Código Penal, as compenso.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Já na terceira fase, reconheço a majorante prevista no inciso III do Artigo 40, da Lei 11.343/06, já que clarividente nos autos que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional, de modo que aumento a reprimenda em sua fração mínima, qual seja, em 1/6.

Por outro lado, entendo não ser o caso da aplicação do §4º do Artigo 33 da Lei 11.343/06, posto que o acusado é reincidente.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Larissa Cristina Oumestre Rocha

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que premeditou a prática do crime, no qual houve toda uma preparação, tendo a ré adquirido o entorpecente, o embalado e preparado, razão qual considerarei tal circunstância em seu desfavor. No que diz respeito aos antecedentes, a ré é tecnicamente primária. Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico. Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão a própria elementar de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa e a obediência irrefutável ao companheiro, ora corréu. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito que são extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Referente a natureza da droga apreendida trata-se de COCAÍNA, sendo esta uma do psicotrópico mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável à acusada. Por sua vez, no que diz respeito a quantidade apreendida, refere-se a 82,15g de droga, não sendo significativa, deixo de sopesar em desfavor da acusada.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4º do CP c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem consideradas, todavia hei de reconhecer as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (Artigos 65, I e III, ‘d’, do Código Penal), portanto atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira fase, reconheço a majorante prevista no inciso III do Artigo 40, da Lei 11.343/06, já que clarividente nos autos que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional, de modo que aumento a reprimenda em sua fração mínima, qual seja, em 1/6.

Por outro lado, entendo não ser o caso da aplicação do §4º do Artigo 33 da Lei 11.343/06, posto que a acusada integra o polo passivo de uma ação penal (código 655792), referente ao crime do Artigo 155, caput, do Código Penal, em trâmite na Terceira Vara Criminal desta Comarca.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

Do regime de cumprimento de pena.

Quanto ao acusado Marcus Vinicius Silva Torremocha, diante do quanto da pena imposta e em face sua reincidência, o regime de cumprimento de pena deverá ser o FECHADO, vez que o mesmo não se enquadra na hipótese elencada do Artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Referente a sentenciada Larissa Cristina Oumestre Rocha, estabeleço como regime de cumprimento de pena o SEMIABERTO, o que faço com fundamento no Art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por não preencher a acusada todos os requisitos do Artigo 44 do Código Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 53574777)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial Preliminar n° 200.2.4.2019.003766-01 (ID 53574776) e fotografias (ID 53574776), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Erotildes Rosa da Silva, policial penal (ID 53574776), Lidiane Lina Teles Ferreira, policial penal (ID 53574776), LARISSA CRISTINA OUMESTRE ROCHA, apelante (ID 53574776), e MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA, apelante (ID 53574776).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Erotildes Rosa da Silva, policial penal (Relatório de Mídias - ID 53574780), LARISSA CRISTINA OUMESTRE ROCHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 53574780), e MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 53574780).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.3.2019, por volta das 10h, a apelante LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA realizava visita ao seu esposo MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA [apelante], que se encontrava segregado no Presídio Major Eldo de Sá, oportunidade em que foi surpreendida trazendo consigo duas porções de cocaína, com peso de 82,15g (oitenta e dois gramas e quinze decigramas), escondidas no interior do sutiã (Relatório de Mídias - ID 53574780);

- Maria Erotildes Rosa da Silva

[policial penal] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que durante revista de rotina, no estabelecimento prisional Major Eldo de Sá, percebeu que a apelante LARISSA estava com sutiã de bojo, motivo pelo qual pediu que ela mostrasse a parte interna da vestimenta; visualizou uma costura com a droga dentro; a apelante revelou que as substâncias entorpcentes seriam entregues a seu marido (ID 53574776/Relatório de Mídias - ID 53574780);

- Lidiane Lina Teles Ferreira [policial penal] ratificou as declarações de Maria Erotildes Rosa da Silva, perante a autoridade policial

(ID 53574776);

­- MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA [apelante] afirmou, na fase policial, ter solicitado a sua esposa que levasse as substâncias entorpecentes até a unidade prisional porque estavam passando por dificuldades financeiras, inclusive com aluguel atrasado; receberia o valor de R$300,00 (trezentos reais), caso as drogas entrassem no presídio; não era para seu consumo e não iria comercializar (ID 53574776); em Juízo, afirmou ser usuário; havia usado droga dentro da cadeia e não tinha meios de pagar; lhe foi sugerido que levasse essa droga como forma de pagamento; estava devendo trezentos reais em droga (Relatório de Mídias - ID 53574780);

- LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 53574776); na audiência de instrução, afirmou seu esposo não a obrigou levar a droga à cadeia; levou para quitar uma dívida de MARCUS; parte da droga era para pagar a dívida e outra para usarem; temia pela vida do marido (Relatório de Mídias - ID 53574780).

Dito isso, vejamos.

A escusa apresentada pelos apelantes, em Juízo, segundo os quais LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA levou as substâncias entorpecentes - 82,15g (oitenta e dois gramas e quinze decigramas) de cocaína - até o Presídio Major Eldo de Sá com a finalidade de quitar dívida de MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA [seu esposo], que estaria sendo ameaçado, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP.

De toda sorte, essa versão não se mostra verossímil ao considerar a ausência de identificação da suposta pessoa que teria ameaçado o apelante MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA.

A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que os apelantes agiram mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016; TJMT, Ap nº 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Segunda Câmara Criminal – 10.3.2008). A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

No contexto, as declarações coerentes das policiais penais, somadas à apreensão de 82,15g (oitenta e dois gramas e quinze decigramas) de cocaína, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, as responsabilizações penais dos apelantes LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA e MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA devem ser preservadas.

Passam-se às dosimetrias.

Do apelante MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e a natureza da droga.

As consequências sociais geradas pelo tráfico de drogas - desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial - são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo da culpabilidade para agravamento da pena-base (STJ, REsp nº 1135435/ES - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.2.2016; STJ, HC nº 356.554/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; TJMT, AP N.U 0000947-60.2018.8.11.0028 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019).

Anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; HC nº 425.527/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.4.2018; STJ, AgRg no HC 288.043/SP -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.8.2019).

Noutra vertente, o juiz da causa não valorou os antecedentes do apelante,
“a fim de evitar o
bis in idem
”
, e entendeu ser ele reincidente, na segunda fase, mas sem indicar qualquer anotação criminal.

O apelante possui apenas duas condenações, sendo uma por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 11.7.2019 (
https://pje2.tjmt.jus.br
- AP NU 0006938-06.2018.811.0064 - Sistema
Primus
- ação penal Código 675015) e a outra por furto (Sistema
Primus
- Código 655792), cuja sentença foi proferida em 4.10.2019, sem trânsito em julgado até a presente data.

A condenação definitiva que o apelante registra
não configura reincidência e sim maus antecedentes, visto que transitou em julgado somente em 11.7.2019, ou seja, após o cometimento deste fato criminoso [30.3.2019] e antes da prolação da sentença ora impugnada [3.9.2019].

Ao caso, aplicável aresto do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018)

Consigne-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019).

Logo, afasta-se a negativação da culpabilidade, mas preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da natureza da cocaína e dos maus antecedentes.

Na segunda fase, com o deslocamento do único registro criminal definitivo que o apelante possui (
Sistema
Primus
- Código 675015)
para depreciação dos maus antecedentes, não remanescem condenações aptas a caracterizar a reincidência.

Em sua vez, reconhecida
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, na data do fato [30.3.2019], a apelante respondia ações penais por tráfico de drogas e furto (Sistema
Primus
– Códigos 675015 e 655792).

A reiteração específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap nº 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Considerada a majorante do cometimento de tráfico no interior de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/06, art. 40, III), preserva-se a fração de 1/6 (um sexto) para totalizar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 583 (quinhentos e oitenta e três) dia-multa.

Quanto ao regime inicial, conserva-se o inicial fechado em razão da natureza da droga [cocaína] e dos maus antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 2º, ‘a).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“4. O regime de cumprimento da pena punida com reclusão que foi imposta ao apelante, deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 deste Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e pelo fato de ele ser reincidente.”
(AP N.U 0000324-51.2018.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 4.12.2018)

Da apelante LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, consideradas a culpabilidade e a natureza da droga.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [
“premeditou a prática do crime, no qual houve toda uma preparação, tendo a ré adquirido o entorpecente, o embalado e preparado”
] afigura-se inerente ao tipo penal.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação

pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

Sendo assim, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Os efeitos nocivos derivados da cocaína justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, consoante fundamentação lançada na dosimetria do corréu MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA (STJ, AgRg no HC 489.276/SP; STJ, HC nº 425.527/SP; STJ, AgRg no HC 489.276/SP; STJ, AgRg no HC 288.043/SP).

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’), reduz-se a pena provisória para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 236).

Na terceira fase, mantém-se o patamar de
1/6 (um sexto),
relativo à majorante do cometimento de tráfico no interior de estabelecimento prisional
(Lei nº 11.343/06, art. 40, III), para transformar a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dia-multa.

Com relação ao tráfico privilegiado, o Juízo singular não aplicou a causa de diminuição de pena por considerar que a apelante
“
integra o polo passivo de uma ação penal (código 655792), referente ao crime do Artigo 155, caput, do Código Penal, em trâmite na Terceira Vara Criminal desta Comarca”.

Todavia, a apelante foi absolvida de furto, em sentença proferida no dia 4.10.2019 (Código 655792/Comarca Rondonópolis), de modo que essa anotação não se presta para confirmar sua dedicação à atividade criminosa.

A apelante é primária, sem antecedentes criminais, inexistiu investigação acerca da habitualidade da traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos legais (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017), a justificar a redução da pena no patamar de
2/3 (dois terços), ou seja, no máximo legal (STJ, HC nº 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão 583 (quinhentos e oitenta e três) dia-multa, em regime inicial fechado;

2)

LARISSA CRISTINA OUMESTER ROCHA
a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020